Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706028-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUZANIRA MATOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se a apelante para que, no prazo legal, manifeste-se sobre as alegações formuladas em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator